Tribunal: TJES
Processo: 5006515-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006515-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOHNNY DARC MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006515-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOHNNY DARC MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
USO DE ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONSIDERADA ILÍCITA
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos, apesar da negativa do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. Não obstante, é sabido que as declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.
2.
Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave praticada pelo agravante, inclusive com a confecção de laudo pericial que efetivamente constatou que a substância entorpecente apreendida se tratava de maconha.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006515-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOHNNY DARC MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JHONNY DARC MARTINS DA SILVA,
contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição do agravante.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 021-A/2022, tendo em vista que, no dia 10/03/2022, durante os poucos minutos em que permaneceu junto ao interno Bruno Leopoldo da Silva, no parlatório, por solicitação do defensor, foi flagrado pelos Inspetores Penitenciários repassando 06 (seis) buchas de substância similar a maconha.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ao ser ouvido, na esfera administrativa, o reeducando declara que a droga encontrada com o preso Bruno Leopoldo da Silva não era para ele e que não saberia dizer a razão pela qual o interno portava o entorpecente.

Na audiência de justificação, mais uma vez o agravante nega a prática dos fatos, declarando que na verdade estava saindo do parlatório após ter sido atendido pelo advogado, e que enquanto saia, o reeducando Bruno Leopoldo foi colocado no local, visto que o atendimento é realizado à apenas um interno por vez, momento em que o inspetor verificou que o apenado Bruno estava em posse de material ilícito.

O agravante relata ainda que não tinha conhecimento da existência das drogas que estavam em posse do interno Bruno Leopoldo.

No entanto, é importante ressaltar que a versão apresentada pelo agravante encontra-se isolada nos autos, visto que os inspetores penitenciários responsáveis pela ocorrência declaram o contrário.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Ademais, em seu relato constante do PAD referente aos fatos ora em análise, o interno Bruno Leopoldo relata que não contratou os serviços do advogado que solicitou a sua retirada para o parlatório para atendimento. Esclarece, que a droga encontrada em sua posse seria entregue para o outro interno cuja retirada seria solicitada pelo advogado.

Bruno disse ainda que, embora o causídico não soubesse que ele levaria a droga, o mesmo receberia informações que seriam repassadas para outros internos, visto que o advogado em comento retira os presos com o intuito de repassar informações relativas ao crime e facções existentes em outras unidades prisionais para outros reeducandos.

Assim, as justificativas apresentadas pelo agravante não são suficientes para afastar a conduta descrita no PAD n.º 021-A/2022, considerando que os argumentos por ele utilizados não encontram respaldo nas provas carreadas, ante a clareza dos fatos descritos na transcrição disciplinar, nas declarações dos servidores que presenciaram os fatos e do interno Bruno, também envolvido na ocorrência.

O que se tem é que a falta grave foi comprovada pelo procedimento administrativo no curso da execução, e foi aplicada com fulcro nos artigos 50, VI e 52 da LEP, devendo ser mantida.

Ademais, não se pode admitir a prática da conduta apurada no caso em análise, sob o risco de se tornarem corriqueiras dentro das unidades prisionais.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. FATO DEFINIDO COMO CRIME.

1. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por todo o demonstrado, restou suficientemente provado que o agravante cometeu a falta de natureza grave definida no artigo 50, VI e 52, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.